Tribunal: STF
Processo: RHC 198195
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de Pablo Ruan Lima Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 583.158/SC.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de agravo regimental interposto por PABLO RUAN LIMA FERREIRA contra decisão singular (e-STJ fls. 819-824) que não conheceu do habeas corpus por ser manifestamente incabível e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Consta dos autos que o agravante foi condenado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, (por três vezes, na forma do art. 70, caput), e 180, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, porque agindo na companhia de outros dois comparsas, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, mediante restrição da liberdade das vítimas e emprego arma de fogo, por três vezes, bem como conduziu automóvel que sabia ser produto de crime ou ainda assumiu o risco de o sê-lo (e-STJ fls. 458-489). 
    Inconformada, a defesa interpôs apelação que foi parcialmente provida apenas para redimensionar a sanção pecuniária para 73 (setenta e três) dias-multa (eSTJ fls. 644-685). 
    No habeas corpus impetrado nesta Corte, buscou-se o redimensionamento da pena do réu, a fim de que apenas um único acréscimo fosse aplicado na terceira fase da dosimetria, em 2/3 (dois terços), conforme previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal e, consequentemente fosse excluído o aumento descrito no § 2º, incisos II e V, do art. 157 do mesmo diploma legal, imposto em 3/8 (três oitavos). 
    Subsidiariamente, pleiteou-se a aplicação da fração de aumento mínima de 1/3 (um terço) em decorrência do reconhecimento das majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal. 
    Nas razões deste agravo regimental (e-STJ fls. 827-840), a defesa insiste na tese de que há constrangimento ilegal em virtude da dupla exasperação da pena na terceira etapa da dosimetria (3/8 e 2/3), em virtude do reconhecimento de três causas de aumento do delito de roubo. 
    Argumenta, em síntese, que a reprimenda imposta ao réu violou o princípio da proporcionalidade ao impor o acréscimo de 3/8 (três oitavos) pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade das vítimas, cumulativamente com o aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, representando afronta à norma disposta no art. 68 do Código Penal e assevera que não houve fundamentação concreta e válida para a majoração imposta. 
    Subsidiariamente, aduz a inexistência de motivação idônea para a majoração da sanção em 3/8 (três oitavos) na terceira etapa da dosimetria, sob o argumento de que se baseou apenas no número de majorantes do delito de roubo (concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), em violação ao enunciado n. 443 da Súmula desta Corte de Justiça, e requer sua aplicação na fração mínima de 1/3 (um terço). 
    Requer, ao final, a reconsideração do decisum ou a submissão do feito ao colegiado, a fim de que a ordem seja concedida para “[...] aplicar apenas a causa especial de aumento de pena em decorrência do emprego de arma de fogo (Código Penal, art. 157, § 2.º-A, I), excluindo-se as majorantes do concurso de pessoas e da restrição de liberdade da vítima (Código Penal, art. 157, § 2.º, II e V). 
    Subsidiariamente, requer-se seja reduzida a fração de aumento de pena aplicada em decorrência do reconhecimento das majorantes previstas no art. 157, §2º, II e V, do Código Penal, de 3/8 para 1/3, à míngua de fundamentação idônea à exasperação da pena acima do mínimo legal” (e-STJ fl. 839). Por manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma. 
    É o relatório.” (eDOC 11 ,p. 28 )
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “A respeito da alegação de que houve desproporcionalidade no aumento da pena em 2/3 (dois terços) em razão da causa de aumento do emprego da arma de fogo, verifica-se que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º art. 157 do Código Penal, que previa o aumento de 1/3 (um terço) até metade no crime de roubo se a violência ou ameaça era exercida com emprego de arma. Todavia, incluiu o § 2º-A, inciso I, no mesmo dispositivo, que instituiu o aumento da pena de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. 
    A circunstância de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo, portanto, prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não foi afastada pela Lei n. 13.654/2018, o que houve foi a alteração no patamar da majoração da reprimenda para 2/3 (dois terços). 
    Observa-se que no caso dos autos, o roubo praticado com o emprego de arma ocorreu em 8/4/2019, ou seja, após a alteração legislativa. Logo, deve incidir a referida majorante no patamar legal de 2/3 (dois terços), motivo pelo qual não há falar em desproporcionalidade na aplicação da fração de aumento nopatamar escolhido pelo legislador, por não haver faculdade de modulação do acréscimo. 
    Em outro vértice, quanto à alegação de ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, do Código Penal, de acordo com o que vem entendendo a doutrina e a jurisprudência, a imposição das frações cumulativas, no caso, de 3/8 (três oitavos) para o concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas e de 2/3 (dois terços) para o emprego de arma de fogo, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito. 
    […]
    No caso dos autos, as instâncias de origem fundamentaram que “as vítimas foram subjugadas sob a mira de três armas de fogo, as quais foram empregadas pelo acusado e seus comparsas para ameaçá-las e intimidá-las, impedindo qualquer reação, a fim de possibilitar êxito na empreitada criminosa, como de fato ocorreu” e acrescentaram que “os apelantes e o terceiro comparsa empregaram, cada um, uma arma de fogo diferente, totalizando três armamentos, o que aumentou bastante o poder de subjugação sobre as vítimas”, indicando concretamente, o maior grau de reprovabilidade da ação criminosa. 
    […]
    Por fim, quanto ao pleito subsidiário de aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) pelas majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas, da leitura dos excertos acima transcritos, constata-se que as instâncias precedentes não se limitaram a apontar o número de majorantes, destacando elementos concretos da conduta imputada ao agravante tais como o número de agentes (três), o uso de mais de uma arma de fogo (três), a pluralidade de vítimas (três), bem como a restrição da liberdade dos ofendidos “tanto durante a execução quanto no momento da fuga”, circunstâncias que afastam a incidência do verbete sumular 443/STJ e bem justificam a elevação de 3/8 (três oitavos) procedida na terceira etapa da dosimetria. “ (eDOC 11, p. 33-34, 36-37)
    Por meio deste writ, a defesa pretende a revisão da dosimetria da pena aplicada ao paciente, porém as razões não comportam acolhimento.
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional.
    Ainda que assim não fosse, verifico que tanto o Tribunal de origem quanto o Superior Tribunal de Justiça decidiram em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte.
    O juízo de primeiro grau, assim como afirmado pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça, fundamentou pormenorizadamente a fração de aumento eleita para as majorantes do § 2º do art. 157 do CP, em razão de sua relevância para o sucesso da empreitada delitiva, não havendo de se falar em exasperação com base exclusiva no número de causas de aumento incidentes na espécie (Súmula 443/STJ). 
    Ademais a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente